Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Havendo erro material quanto à fixação da pena, ele deve ser corrigido conferindo efeitos infringentes aos embargos.
2 - Readequando a fixação da pena e aplicando-se a regra do concurso material de crimes, também se altera a unificação das penas
3 - Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir erro material sobre dosimetria e unificação das penas.